Tribunal: TJDFT
Processo: 0019836-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019836-10.2016.8.07.0007 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, FRANCISCA CAMELO DE PAIVA APELADO: FRANCISCA CAMELO DE PAIVA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 17/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR